Tribunal: TJMT
Processo: 1011761-57.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011761-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (EMBARGADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (EMBARGADO), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (EMBARGANTE), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), GIANE INACIA DE CASTRO - CPF: 788.278.929-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – REJEITADA – ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIAS PRECLUSAS – NULIDADE DE ALGIBEIRA – EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO NA ORIGEM – CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ORIVALDO RIBEIRO
em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º
1011761-57.2025.8.11.0000
, que deu parcial provimento ao recurso interposto por Deivison Benedito Campos Pinto e Instituto de Ensino Santa Natália Ltda. – ME, para condenar o exequente/embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado/embargado, diante do acolhimento parcial da impugnação quanto ao excesso de execução, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões, o Embargante sustenta:

(i) a existência de nulidade da decisão embargada, sob o argumento de que foi proferida sem observar a pendência de julgamento de embargos de declaração opostos no juízo de origem, situação que caracterizaria vício processual insanável por afronta à ordem sequencial e hierárquica dos atos judiciais;

(ii) omissão do acórdão embargado quanto à aplicação dos artigos 87, §§1º e 2º, e 1.026 do CPC, notadamente no tocante à responsabilidade proporcional pelas verbas sucumbenciais entre os diversos réus;

(iii) que o reconhecimento judicial de “excesso de execução” fundado na inaplicação de cláusula contratual de reajuste anual dos aluguéis violaria o princípio
pacta sunt servanda
, não podendo, por essa razão, ensejar condenação em honorários sucumbenciais contra o Embargante;

Requer, por fim, a modificação do julgado com a suspensão da apreciação do agravo de instrumento até julgamento dos embargos de declaração pendentes no Juízo
a quo
, bem como a exclusão ou redimensionamento da condenação em honorários advocatícios.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 298599886, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Orivaldo Ribeiro em face do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Deivison Benedito Campos Pinto e Instituto de Ensino Santa Natália Ltda – ME, nos autos da ação de despejo c/c cobrança em fase de cumprimento de sentença.

O embargante alega, em apertada síntese, (i) omissão do acórdão embargado quanto à existência de embargos de declaração pendentes no juízo de piso, o que configura nulidade processual; (ii) contradição entre os fundamentos e a conclusão no tocante à condenação em honorários advocatícios, com suposta violação ao princípio
pacta sunt servanda
; e (iii) omissão do acórdão quanto à aplicação dos arts. 87, §§1º e 2º, e 1.026 do CPC, especialmente no tocante à distribuição proporcional da sucumbência.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

A alegação de nulidade fundada na pendência de julgamento de embargos declaratórios no Juízo de origem não subsiste. O agravo de instrumento possui autonomia recursal e não se condiciona, salvo situações excepcionais, à prévia resolução de embargos em primeira instância.

Ademais, não houve qualquer determinação de sobrestamento ou notícia de decisão que atribuísse efeito suspensivo aos embargos pelo Juízo
a quo
, de modo que inexiste vício processual a ser reconhecido.

Quanto à omissão na aplicação do art. 87, §§1º e 2º do CPC, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão recorrido foi claro ao reconhecer o direito ao recebimento de honorários advocatícios apenas aos executados, beneficiados com a exclusão de valores considerados indevidos (reajuste contratual). A atribuição de honorários decorreu de impugnação autônoma ao cumprimento de sentença, sem extensão automática aos demais corresponsáveis da execução, inexistindo pluralidade ativa na impugnação que justificasse rateio da verba.

Nesse ponto, inexiste omissão, contradição ou erro material. O embargante apenas discorda do critério adotado para a fixação da sucumbência, o que não enseja embargos de declaração.

Também não se constata qualquer erro ou contradição no ponto em que o acórdão citou a decisão de primeiro grau no ponto em que reconheceu o excesso de execução em razão de reajuste aplicado unilateralmente pelo exequente, sem amparo em cláusula contratual interpretada de forma objetiva.

Verifica-se, portanto, que pretende o embargante, sob o rótulo de omissão, rediscutir o mérito da controvérsia, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Em relação ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que, inexistente omissão quanto à matéria suscitada, também inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Por fim, apesar da fragilidade dos fundamentos invocados, não se vislumbra má-fé ou intuito exclusivamente procrastinatório, motivo pelo qual deixo de aplicar a sanção prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025